Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709577-02.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY NAIANE LEITE PONTES, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, KELLY NAIANE LEITE PONTES DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que a recorrente Kelly Naiane Leite Pontes cumpra integralmente a determinação anterior, juntando declaração de rendimentos e extratos bancários abarcando os últimos três meses, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora